Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712537-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUCIO BITTAR APELADO: LUCIO BITTAR, ALTAIR CARDOSO DUTRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar o recurso de apelação de ID 62795450. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2024 16:27:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator